Tribunal: TJES
Processo: 0013140-08.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EARESP 600.663/RS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação.

2)
Sustenta a embargante a existência de (i) contradição e omissão no capítulo do dano moral, ao reconhecer a cobrança indevida como ato ilícito, mas classificá-la como "mero dissabor", sem enfrentar a tese do dano moral
in re ipsa
; (ii) contradição e omissão quanto à repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao (i) afastar a condenação por danos morais, supostamente ignorando a tese do dano presumido (
in re ipsa
) e (ii) manter a restituição simples do indébito, com base na modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões, não permitindo o reexame da decisão impugnada quando ausentes os pressupostos de utilização.

5)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou com plena exatidão as questões devolvidas no apelo, inexistindo omissão ou contradição a corrigir.

6)
Quanto ao dano moral, o colegiado firmou tese jurídica explícita no sentido de que a mera cobrança de encargo contratual indevido não configura, por si só, lesão à personalidade, exigindo a demonstração de desdobramentos fáticos (como negativação indevida ou cobrança vexatória), o que, por via de consequência lógica, afasta a tese do dano presumido (
in re ipsa
) defendida pela embargante.

7)
No tocante à repetição em dobro, a decisão não padece de qualquer vício, fundamentando-se estritamente no precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS), além de aplicar a respectiva modulação de efeitos, uma vez que o contrato (10.07.2017) é anterior ao marco temporal (30.03.2021).

8)
O inconformismo da embargante com as teses jurídicas adotadas configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos declaratórios não se prestam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A via dos embargos declaratórios é inadequada para a rediscussão do mérito quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no julgado.

2. Não padece de omissão ou contradição o acórdão que, ao afastar o dano moral por cobrança indevida de tarifa bancária, exige a comprovação de desdobramentos fáticos que extrapolem o mero dissabor, rejeitando, por consequência lógica, a tese do dano
in re ipsa
.

3. A aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, para afastar a repetição em dobro em contratos celebrados antes de 30 de março de 2021, constitui fundamentação clara e coerente, que impede o acolhimento dos embargos por suposta omissão.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 600.663/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013140-08.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIANI DE ASSIS MULINI HERBST

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EARESP 600.663/RS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação.

2)
Sustenta a embargante a existência de (i) contradição e omissão no capítulo do dano moral, ao reconhecer a cobrança indevida como ato ilícito, mas classificá-la como "mero dissabor", sem enfrentar a tese do dano moral
in re ipsa
; (ii) contradição e omissão quanto à repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao (i) afastar a condenação por danos morais, supostamente ignorando a tese do dano presumido (
in re ipsa
) e (ii) manter a restituição simples do indébito, com base na modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões, não permitindo o reexame da decisão impugnada quando ausentes os pressupostos de utilização.

5)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou com plena exatidão as questões devolvidas no apelo, inexistindo omissão ou contradição a corrigir.

6)
Quanto ao dano moral, o colegiado firmou tese jurídica explícita no sentido de que a mera cobrança de encargo contratual indevido não configura, por si só, lesão à personalidade, exigindo a demonstração de desdobramentos fáticos (como negativação indevida ou cobrança vexatória), o que, por via de consequência lógica, afasta a tese do dano presumido (
in re ipsa
) defendida pela embargante.

7)
No tocante à repetição em dobro, a decisão não padece de qualquer vício, fundamentando-se estritamente no precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS), além de aplicar a respectiva modulação de efeitos, uma vez que o contrato (10.07.2017) é anterior ao marco temporal (30.03.2021).

8)
O inconformismo da embargante com as teses jurídicas adotadas configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos declaratórios não se prestam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A via dos embargos declaratórios é inadequada para a rediscussão do mérito quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no julgado.

2. Não padece de omissão ou contradição o acórdão que, ao afastar o dano moral por cobrança indevida de tarifa bancária, exige a comprovação de desdobramentos fáticos que extrapolem o mero dissabor, rejeitando, por consequência lógica, a tese do dano
in re ipsa
.

3. A aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, para afastar a repetição em dobro em contratos celebrados antes de 30 de março de 2021, constitui fundamentação clara e coerente, que impede o acolhimento dos embargos por suposta omissão.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 600.663/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O presente caso envolve ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e dano moral, por meio da qual pretende a autora apelante, em síntese, declaração de nulidade de tarifas bancárias, devolução em dobro dos valores pagos a maior e compensação por danos morais, em razão da celebração de contrato de financiamento de veículo que reputa conter cláusulas abusivas.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que, dentre as tarifas impugnadas, apenas a "Tarifa de Avaliação de Bem" se mostrou ilegal, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, mas determinou restituição na forma simples e afastou indenização por danos morais.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal a aferir se é devida a restituição em dobro do valor pago a título de "Tarifa de Avaliação de Bem" e se a cobrança indevida configurou dano moral indenizável.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 600.663/RS, a restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo prescindível a demonstração de má-fé ou dolo por parte do fornecedor.

Contudo, a Corte Especial, por razões de segurança jurídica e para evitar a revisão de inúmeros contratos já quitados, modulou os efeitos da referida decisão, assentando que o novo entendimento se aplica apenas às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão, ocorrida em 30 de março de 2021.

No caso, observa-se que o contrato foi celebrado em 10 de julho de 2017 (Id. 1997), sendo a cobrança da tarifa reputada indevida, portanto, muito anterior ao marco temporal fixado pelo STJ.

Desa forma, aplica-se à hipótese o entendimento jurisprudencial vigente à época da contratação, segundo o qual a cobrança fundamentada em cláusula contratual, cuja abusividade fora reconhecida apenas em juízo, configurava engano justificável, o que afasta a incidência da penalidade de devolução em dobro.

Correta, portanto, a sentença ao determinar a restituição na forma simples.

Noutro viés, o pleito de compensação por danos morais também não merece acolhida, haja vista que a mera cobrança de encargo contratual indevido, por si só, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento e dissabor inerente à vida em sociedade e ao inadimplemento contratual.

Com efeito, para que o dever de indenizar se configure, é necessária a demonstração de que a conduta do fornecedor extrapolou os limites da discussão contratual e atingiu, de forma relevante, a direito da personalidade do consumidor.

Ocorre que, na hipótese, a apelante não demonstrou qualquer desdobramento fático que extrapolasse o mero dissabor da cobrança a maior, não havendo prova de negativação indevida de seu nome, de cobrança vexatória ou de qualquer outra circunstância que efetivamente tenha violado sua dignidade.

Observa-se que o fato de ter buscado a via administrativa (PROCON) e, anteriormente, o Juizado Especial, insere-se no exercício regular do direito de ação, não sendo, por si só, elemento caracterizador do dano moral.

Portanto, a manutenção da sentença que rechaçou o pleito indenizatório é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, exaustiva e coerente as matérias devolvidas no apelo.

Quanto ao dano moral, o colegiado firmou tese jurídica explícita no sentido de que a mera cobrança de encargo contratual, ainda que indevido, não configura, por si só, lesão à personalidade, exigindo para caracterização a comprovação de "desdobramentos fáticos" (como negativação ou cobrança vexatória), o que, por via de consequência lógica, afasta a tese do dano presumido (
in re ipsa
) defendida pela embargante.

No tocante à repetição em dobro, a decisão igualmente não padece de qualquer vício, fundamentando-se estritamente no precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS) e aplicando a respectiva modulação de efeitos.

Como se vê, o que a embargante classifica como vícios nada mais é do que inconformismo com as teses jurídicas adotadas, buscando a rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos declaratórios não se prestam.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.